Tribunal: TJES
Processo: 5006418-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e Organização de Documentos no Sistema
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006418-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAERTE CANDIDO MEDEIROS
AGRAVADO: TALITA CRISTINA DA SILVA CONCEICAO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50006418-98.2022.8.08.0000

AGVTE
:
LAERTE CANDIDO MEDEIROS

AGVD
A
:
TALITA CRISTINA DA SILVA CONCEICAO

RELATOR
:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
INEXISTÊNCIA DE
PROVA CONTRÁRIA AO PEDIDO.

RECURSO PROVIDO.

I.
Existindo
elementos, ainda que mínimos, apontando para a condição de hipossuficiência do autor/recorrente, o deferimento do beneplácito é medida que se impõe.
A

consideração do objeto da demanda ou gasto familiar pontual
não
se mostra razoável
para
afastar a presunção
de veracidade da declaração de hipossuficiência demonstrada pela parte
.

II.

Recurso
conhecido e
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

CONHECER E
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50006418-98.2022.8.08.0000

AGVTE
:
LAERTE CANDIDO MEDEIROS

AGVD
A
:
TALITA CRISTINA DA SILVA CONCEICAO

RELATOR
:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo
A
gravante,
nos autos da ação em que pleiteia
a restituição de valor pago

na aquisição de veículo automotor no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), sob alegação de que fora vítima de fraude por meio da plataforma OLX
.

O magistrado singular apontou as razões para o não acolhimento do pedido, pontuando que o ora recorrente é prestador de serviço autônomo, afastando a sua tese de que não possui vínculo empregatício a lhe possibilitar arcar com as custas processuais.

Ademais, ressalta o objeto da ação e o elevado valor indicado em sua conta de consumo de energia elétrica, a fundamentar o indeferimento do pedido formulado.

O Recorrente sustenta não possuir condições de arcar com as despesas do processo, destacando que é pessoa humilde, de moradia simples, sem exteriores de riqueza, bem como que sua conta de energia exprime o consumo de toda sua família.

Além disso, argumenta que o valor do consumo de energia elétrica independe da condição financeira do usuário, explicando que todos (em sua casa) contribuem para a quitação da referida despesa.

Neste momento, em que pesem as razões esposadas pelo Julgador primevo, penso que seja a hipótese de concessão do benefício.

Como se observa dos elementos existentes nos autos,
não há, de fato, elemento que indique possuir, o ora agravante, condição econômico financeira incompatível com o benefício pleiteado, ou que sugira possuir
condição abastada.

Nesse passo, não há nos autos elemento contundente que possa afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita nos autos, o que pode ser considerado, de per si, a permitir que o acesso à justiça seja efetivado.

A jurisprudência do c. STJ caminha no mesmo sentido ora consignado, senão vejamos:

“
[...]2.
O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).[...]
(AgInt no AREsp n. 1.723.827/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 15/10/2021.)

Por fim, é de se destacar, que apesar de não ter havido a manifestação sobre o pedido pela parte adversa, que não fora localizada, a benesse pode ser posteriormente revista se constatada a incongruência das alegações do recorrente com a sua situação econômica que dispõe.

Por ora, em conclusão, entendo portanto que o agravante faz jus à gratuidade da justiça.

Diante desses fundamentos,
conheço
do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para, reformando a decisão objurgada, conceder a gratuidade de justiça
ao

A
gravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.